Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, expressamente admite a penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.

2. Importa salientar que a limitação imposta pelo artigo 7o-A do Decreto-Lei n. 911/1969, refere-se apenas a vedação de bloqueio judicial do bem constituído por alienação fiduciária, não importando na impossibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos nos termos autorizados pelo artigo 835, XII, do Código de Processo Civil.

3. A anuência do credor fiduciário acerca da constrição é dispensável.

4. Agravo de instrumento provido.